Tribunal: TJDFT
Processo: 0711831-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTRIÇÃO JUDICIAL VIA RENAJUD SOBRE O VEÍCULO OBJETO DE CONTENDA. FINANCIAMENTO EM NOME DA EXECUTADA. PROPRIEDADE DA EMBARGANTE DEMONSTRADA. PROVA ROBUSTA DOS AUTOS. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AFASTADA. VALOR DA CAUSA COMO BASE DE CÁLCULO.
1. A comprovação de que o financiamento do veículo era custeado pela embargante, bem como o licenciamento anual, além do seguro realizado em seu nome, e o comprovado exercício da posse do bem, evidenciam que, a despeito do financiamento ter sido efetuado em nome da executada, o automóvel não compunha a esfera patrimonial dessa, devendo ser desconstituída a penhora, pois o mero registro da propriedade no órgão de trânsito em nome da executada não é suficiente para desconstituir tal constatação.
2. Tratando-se de embargos de terceiro que busca desconstituir penhora realizada de veículo, o valor da causa deve ser o valor de avaliação desse, sobre a qual deve incidir os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, inexistindo, no caso em exame, justificativa para atrair a fixação por equidade prevista no § 8o do mesmo artigo.
3. Apelação cível do embargado conhecida e desprovida.
4. Apelação cível da embargante conhecida e provida.